Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-98.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000773-98.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
ROSELI VIEIRA PINHO SOUZA
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSELI VIEIRA PINHO SOUZA, ora representada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo MM. Juiz Walter Tomaz da Costa, responsável pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa, de no 1012303-06.2020.8.11.0015, proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, por entender ausente a probabilidade do direito da agravante e pela necessidade de dilação probatória, além da submissão do feito ao crivo do contraditório.
Argumenta a agravante que é servidora pública estadual efetiva, da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, lotada no Município de Várzea Grande/MT. Ainda, que foi casada com Samuel Luiz de Souza há vários anos, com quem possui filhos, vindo a se divorciar, mas permaneceu residindo na cidade de Várzea Grande/MT.
Assevera, entretanto, que a agravante foi vítima de violência doméstica praticada por seu ex-marido, inclusive sendo expulsa de sua própria casa, razão pela qual solicitou medidas protetivas, cujo requerimento foi distribuído junto a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT, sob n. 1008859-04.2020.8.11.0002, com o deferimento das respectivas medidas protetivas.
Aduz que mesmo com as medidas protetivas deferidas, a agravante se sente ameaçada e temerosa em permanecer na mesma cidade em que o seu ex-marido reside, mormente porque ele permanece em liberdade, podendo, a qualquer momento, praticar novos atos de violência doméstica contra a sua pessoa.
Diante disso, mudou-se para a cidade de Sinop/MT, onde possui familiares, que lhe dispensam o apoio necessário para superar as dores decorrentes dos atos de violência que sofreu. Frisa que não é possível a mudança para outra cidade e viver sozinha e sem ninguém para lhe dar apoio.
Por tais razões, a agravante solicitou administrativamente ao agravado a sua remoção para a cidade de Sinop/MT, o que foi indeferido, pretendendo a Administração Pública encaminhá-la a outra localidade por ausência de vagas remanescentes.
Por fim, alega a agravante que, na impossibilidade de sua transferência para Sinop/MT, pretende, de forma subsidiária, a transferência para a cidade de Santa Carmem/MT, local próximo e que lhe permitiria constante contato com seus familiares.
Defende a probabilidade do direito vindicado no artigo 9o, § 2o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, que garante sua remoção por estar em situação de violência doméstica e familiar, independentemente do interesse público.
Alega estar presente fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não podendo aguardar pela decisão de mérito da demanda.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal a fim de determinar ao agravado que conceda a remoção da agravante que foi vítima de violência doméstica para o município de Sinop/MT ou, subsidiariamente, Santa Carmen/MT, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois, a agravante logrou êxito em demonstrar, nesta fase de cognição restrita, que é vítima de violência doméstica e familiar, tendo sido agredida verbalmente e ameaçada de agressão física por seu ex-marido, e que ainda sente insegura e ameaçada pelo agressor.
Constam dos autos que a agravante é servidora pública estadual, lotada atualmente em Várzea Grande/MT, onde mantinha residência, e foi casada por 28 anos com o Sr. Samuel Luiz de Souza, com quem possui três filhos em comum, cujo divórcio ocorreu em janeiro de 2020.
Depreende-se, ainda, que a agravante resolveu sair de casa, que pertence tanto à agravante quanto ao Sr. Samuel, em razão dos conflitos com ele, e passou a morar com sua filha em frente à sua casa, mas que no dia 16/03/2020, ao chegar do serviço, foi agredida verbalmente pelo Sr. Samuel, que lhe proferiu xingamentos e, ainda, ameaçou a agravante de agressão física com um rodo, o que foi impedido pela filha do casal.
Após denúncia à autoridade policial da violência doméstica e familiar sofrida, foram deferidas medidas protetivas, previstas na Lei no 11.340/2006, dentre as quais:
· AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06)
· PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).
· PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).
· PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).
· RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei no 11.340/06).
·
Mesmo com as medias protetivas, a agravante continuou se sentindo ameaçada pelo ex-marido, que está em liberdade, e resolveu se mudar para casa de sua irmã, na cidade de Sinop/MT, onde foi acolhida e recebeu o devido apoio, onde está até o momento.
Consta, ainda, que a agravante requereu na via administrativa a sua remoção para a cidade de Sinop/MT, pois teme pela sua vida e precisa continuar trabalhando para se sustentar. Contudo, o pedido foi negado pela Administração Pública por inexistência de vagas remanescentes naquela cidade.
A Lei no 11.340/2006, em seu art. 9o, §2o, I, assegura à servidora pública, em situação de violência doméstica e familiar, o acesso prioritário à remoção, senão vejamos:
Art. 9o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.
(...)
§ 2o O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;
(...)
O ato de remoção no caso sub judice terá como fim a preservação do direito à vida, à integridade física, à segurança, ao trabalho e à família. Os bens jurídicos aqui protegidos mostram-se mais importante do que o interesse público da Administração, para quem somente pode remover a servidora púbica se houver vagas disponíveis.
Ademais, o direito da agravante encontra-se amparado também na Constituição Federal de 1988, que prevê em seu art. 226, § 8o, que a família terá especial proteção do Estado, verbis:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 8o O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
Nesta senda, restou demonstrado nos autos, em especial nos documentos acostados com a exordial, indícios de violência doméstica e familiar sofrida pela agravante, razão pela qual entendo que, com base no princípio constitucional de proteção à família e no quanto previsto no art. 9o, §2o, I, da Lei no 11.340/06, e de que em Sinop ou Santa Carmen ela poderá contar com a proteção e o apoio próximo de seus familiares, o pedido de remoção da servidora deve ser deferido.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 9o, §2o, I, DA LEI No 11.340/06. HIPÓTESE ANÁLOGA À PREVISTA NO ART. 36, III, “B” DA LEI No 8.112/90. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. ART. 226, § 8o DA CF/88. SENTENÇA CONCESSIVA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 1. Sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito à remoção de Professora efetiva na Área de Enfermagem do Instituto Federal da Bahia. IFBA, do campus de Barreiras/BA, para o campus de Salvador/BA, tendo em vista a comprovação nos autos de indícios de violência doméstica sofrida pela parte impetrante. 2. O ato de remoção no caso sub judice terá como fim a preservação do direito à vida, à integridade física, à segurança, ao trabalho e à família. Os bens jurídicos a serem aqui protegidos mostram-se mais importantes do que aqueles tutelados pela Lei no 8.112/90, que permite a remoção independentemente do interesse da Administração. 3. Com base no princípio constitucional de proteção à família (art. 226, § 8o da CF/88) e no quanto previsto no art. 9o, §2o, I, da Lei no 11.340/06, o pedido de remoção da servidora configura hipótese análoga àquela prevista no art. 36, III, “b” da Lei no 8.112/90, que trata de pedido de remoção a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração. 4. Consoante proclama o STJ (REsp no 577.229/AL), em sede de remessa oficial, confirma-se a sentença se não há qualquer questão de fato ou de direito, referente ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não, ou princípio, que a desabone. 5. Ausentes apelos voluntários, o que reforça a higidez da decisão (dada a aparente ausência de ulterior resistência e/ou o próprio cumprimento voluntário do "decisum"), e considerando a ampla e adequada fundamentação da sentença proferida (sem notícia, de lá até aqui, de qualquer inovação no quadro fático-jurídico), e sopesando as reduzidas cargas de densidade da controvérsia e mínima complexidade jurídica, mais decorrendo o ajuizamento da demora no exame administrativo e na satisfação imediata da pretensão do direito, adiante judicialmente revelado procedente, não há qualquer óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em julgado, ante a exatidão do decidido. 6. Remessa oficial não provida. (TRF 1a R.; RN 0006686-12.2015.4.01.3300; Primeira Turma; Rela Desa Fed. Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 20/04/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE MILITAR. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORA MILITAR ESTADUAL QUE ESTÁ SOB A PROTEÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) E EM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A PRÓPRIA BM. INDICAÇÃO DOS MÉDICOS DA BRIGADA MILITAR NO SENTIDO DA REMOÇÃO PARA BATALHÃO ONDE RESIDEM FAMILIARES DA SERVIDORA MILITAR. DIREITO À SAÚDE E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA FAMÍLIA QUE SE SOBREPÕEM AO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS - Apelação Cível, No 70067592634, Terceira Câmara Cível, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 28-04-2016)
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito da agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal para o fim de determinar ao agravado que proceda à remoção da agravante para alguma unidade vinculada à Secretaria Estadual de Educação, preferencialmente na cidade de Sinop/MT, ou, subsidiariamente, na cidade de Santa Carmen, independentemente da existência de vagas.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator